Tribunal: TJDFT
Processo: 0707782-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707782-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REQUERIDO: PAULO RODOLFO VILLAS BOAS NUNAN D E C I S Ã O Petição - Concessão de Efeito Suspensivo - Apelação – Plano de Saúde – Transplante Hepático - Homecare – Continuidade do Tratamento - Perigo de Dano Reverso - Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso - Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Demais, o parágrafo 3o, do artigo 1012, do mesmo Código, estabelece a possibilidade de requerimento ao Tribunal, por meio de Petição, da análise da concessão do efeito suspensivo nos casos onde a Apelação terá, excepcionalmente, mero efeito devolutivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição. Tratando-se, pois, de Apelação contra Sentença a qual determinou a continuidade do tratamento com serviço de homecare nas modalidades de fisioterapia e psicologia após o transplante hepático, o recurso não terá duplo efeito legal. Feitas essas considerações, não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo vindicado. Com efeito, não possui o Requerente probabilidade de provimento do seu recurso, porquanto a Sentença a ser objeto da irresignação recursal, ao menos desta análise preliminar, seguiu o entendimento jurisprudencial majoritário de que a continuidade do tratamento é inerente ao próprio tratamento e recuperação do Autor. Ora, é pacífico na Jurisprudência que cabe ao médico assistente indicar o melhor tratamento para a completa cura do paciente, descabendo ao plano de saúde limitar o atendimento, quando a doença é coberta pelo plano assistencial. Demais, é inconteste que no atual cenário de saúde atual, com a pandemia do novo coronavírus, o tratamento domiciliar é preferível ao tratamento ambulatorial, ainda mais em casos de pacientes mais suscetíveis a contrair a doença de forma grave, com comorbidades associadas. Por oportuno, a Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem confirmado este posicionamento, afastando-se, mais uma vez, o requisito da probabilidade de provimento do recurso. (Acórdão 1161370, 07065808520188070007, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/03/2019, publicado no DJe: 02/04/2019) Assim sendo, deve a Apelação ser processada sem efeito suspensivo, surtindo-se os efeitos do comando sentencial, até final julgamento do recurso. O perigo de dano, no caso, é reverso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Aguarde-se a vinda do recurso, nos termos do parágrafo 3o, do artigo 251, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. I. Brasília, segunda-feira, 6 de abril de 2020 às 23h51min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator